Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Civil, tritubário e direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização de dano moral. Contrato de compra e venda de veículo e financiamento bancário com garantia fiduciária. Fraude. Utilização de documentos pessoais do consumidor afetado pela fraude. Celebração por terceiro estranho ao indicado como contratante. Ausência de diligência da instituição financeira fomentadora do mútuo. Imputação de débitos originários do crédito fomentado. Ofensa à intangibilidade pessoal e à credibilidade do afetado pela fraude. Dano moral caracterizado. Compensação pecuniária devida. Desconstituição do negócio fraudulento. Efeitos. Cancelamento do registro do veículo em nome do vitimado e dos tributos e multas gerados em seu desfavor. Imposição à casa financeira. Apelação advinda do distrito federal e do detran. Litisconsortes passivos. Postulação. Responsabilização da instituição financeira pelos encargos tributários e multas gerados pelo veículo envolto na fraude. Conhecimento. Inviabilidade. Ausência de interesse recursal. Questão não debatida e/ou decidida nos autos. Sucumbência. Inexistência. Apelação não conhecida por falta de interesse recursal e inovação recursal. Reexame necessário. Conhecimento. Condenação em montante substancialmente inferior à alçada. Descabimento. Não conhecimento. Sentença mantida. Honorários Majorados (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo DETRAN em face da sentença que julgara parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre os entes distritais e o autor e determinando o consequente cancelamento do registro do veículo e anulação de todos os tributos de IPVA, licenciamento e das infrações de trânsito subsistentes em nome do demandante, condenando, alfim, a instituição financeira corré ao pagamento de compensação por danos morais, não imputando nenhuma condenação aos entes públicos além da declaração de vinculação tributária do contribuinte/consumidor com os tributos e encargos gerados pelo automóvel envolto na fraude que o vitimara.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à apuração da viabilidade de, defronte a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a enlaçar o autor e os entes distritais, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade dele sobre a obrigação tributária decorrente da propriedade de veículo objeto de negócio realizado mediante fraude, ser afirmada a responsabilidade da instituição financeira acionada, que viabilizara a realização do negócio fraudulento, pelas obrigações tributárias inerentes ao automóvel, conquanto não formulada essa postulação em ambiente reconvencional.
III. Razões de decidir
3. Contemplando a sentença condenação advinda de pretensão indenizatória formulada em face do ente federado montante substancialmente inferior à alçada delimitada como imperativa à sujeição do decidido a reexame necessário, não subsistindo dúvida de que eventualmente a condenação poderia tangenciar o tarifamento estabelecido, inviável a aplicação do instituto processual à margem do legalmente estabelecido, tornando inviável a admissão e conhecimento da remessa necessária (CPC, art. 496, § 3o, II).
4. O contribuinte vitimado por fraude traduzida na celebração de contrato de financiamento de automóvel com garantia fiduciária sem sua participação, não assumindo qualquer direito sobre o automóvel objeto do negócio nem sua posse, é impassível de ser reputado sujeito passivo do tributo gerado pela propriedade do automotor – IPVA – e pelas multas advindas das infrações cometidas com sua utilização, devendo ser alforriado da condição de titular do veículo, do pagamento dos tributos e multas geradas, inclusive com a exclusão do lançamento em dívida ativa que o alcançara.
5. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a parte apelante não fora sucumbente quanto à matéria que perfaz o objeto do recurso, ensejando que, em não tendo a pretensão veiculada no apelo sequer integrado o objeto de pedido autoral ou reconvencional, e, portanto, não apreciado no decisum sentencial, a irresignação afigura-se inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura, que o recurso não seja conhecido por ressoa ausente o interesse recursal e encerra nítida dilatação do objeto conhecido, com nítida subversão da ordem procedimental e supressão de instância.
6. Inexistindo pretensão deduzida na exordial ou em ambiente reconvencional quanto à responsabilização da instituição financeira corré pelas obrigações tributárias germinadas da propriedade de veículo envolvido em negócio fraudulento celebrado em prejuízo do autor, carecem os entes distritais de interesse para vindicar a reforma da sentença que nada dispusera quanto ao ponto, pois o recurso não é hábil a melhorar sua posição jurídica, não podendo, ademais, ser manejado com o intuito velado de obter, por via oblíqua, o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela obrigação tributária quando não deduzida essa formulação no momento apropriado e via do instrumento adequado.
7. Dissentindo a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a questão em que não foram sucumbentes os recorrentes, pois sequer objeto de resolução pela sentença prolatada, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal, tornando inviável que o apelo aviado sob essa formatação objetiva seja conhecido, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é orientado pela necessidade do manejo do instrumento recursal, por ser apto a melhorar a situação e posição dos recorrentes no plano material, e pela utilidade do instrumento recursal para obtenção do fim colimado, o que não se depura em situação em que a parte apelante almeja, de forma velada, obter prestação inteiramente diversa da originalmente pretendida em seu desfavor.
IV. Dispositivo
8. Remessa necessária e apelação dos réus não conhecidas. Unânime.